Tribunal: STF
Processo: RE 1310077
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Pablo Medeiros Paniagua, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.
    – Impossibilidade de reabrir discussão sobre os índices aplicáveis à correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento.“
    O recorrente alega violação à norma contida no artigo 5º, XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em julgamento assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes)
    Para além disso, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (art. 502, CPC) ao consignar que “a autoridade da coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.213.376/SP, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.258.016/SP, Ministro Ricardo Lewandowski. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM ATRASO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”
    (RE 1.200.246/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator